Tribunal: CARF
Processo: 15504.002869/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.002869/2008-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.366 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ABITEL INSTRUMENTAÇAO E TELECOMUNICAÇOES LTDA ME

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11%. POSSIBILIDADE
DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA A PARTIR DO QUE
SE TEM NOS AUTOS.
Deve ser conhecido e avaliado, pela unidade da Administração Tributária, o
mérito de pedido de restituição de retenções quando presentes nos autos
elementos supostamente suficientes para a correta apreciação do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que a unidade da Receita Federal de
origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição de Retenção - RRR de contribuições
previdenciárias, retidas na forma do art. 31 da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.711/98,
equivalente ao percentual de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços, nas
competências 02/2003 a 05/2003.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-28.212 - da 5a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 233 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002869/2008-51
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002869/2008-51

O Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, protocolado em
11/06/2003, foi instruído, conforme informado no documento de fls. 123, na forma
prevista na Instrução Normativa MPS/SRP n° 67/2002 vigente à época do pedido,
originalmente na Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária de Ponte Nova e,
posteriormente, por auditor-fiscal da então Gerência Executiva de Ouro Preto que
solicitou a apresentação das correções descritas às fls. 128 a 130, destacando-se os
seguintes pontos:
1. Exigência de apresentação dos contratos de prestação de serviços e dos
demonstrativos das retenções emitidos pelo SEFIP gerado para as empresas com
código de recolhimento 150;
2. Observação quanto à necessidade de confimiação dos recolhimentos, bem
como ter equivalência de valores entre o conta corrente e as GFIPs, conforme
demonstrado nas planilhas de fls. 125/127 O solicitante atendeu o pedido apresentando
os extratos das GFIPS de fls.134 a 141, onde consta a retificação do código de
recolhimento e em petição acostada às fls. 132/133 informa que as diferenças nas
competências 02/2003 e 05/2003, apuradas entre o pedido e as GPS registradas no
sistema, são decorrentes de compensação demonstradas no processo de protocolo
015/2005.
Em nova análise do pleito às fls. 189/190 datada de 30/06/2004, o fisco
manifesta-se dizendo que a correção do código de pagamento de 115 para 150,
exigível para a atividade da empresa, não foi registrado no banco de dados do INSS,
constatando-se, assim%, té aquela data, a falta de processamento de qualquer
retificação.
Além deste ponto, naquela data, foi formulada Representação Administrativa
para a Secretaria da Receita Federal questionando o enquadramento da empresa no
SIMPLES, em face do entendimento de que o solicitante exercia atividade de
construção civil, sobrestando-se, em conseqüência, o andamento do processo de
restituição.
Conforme documento de fls. 197, datado de 16/05/2008, registrou-se no
processo que em decorrência da decisão emanada no acórdão n°.303.33.009 de
23/03/2006 da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, tomou sem
afeito a ato de exclusão proferido contra a presente empresa, restaurando-se para todos
os efeitos a sua condição de optante do SIMPLES.
Finalmente, em 19/06/2009, pelo documento de fls. 203/203v foi exarado pela
SAORT/ DRF/ Juiz de Fora o Despacho Decisório indeferindo o pedido de restituição,
fundamentado nos seguintes motivos:
1. Falta de apresentação da folha de pagamento por tomador exigido no art. 219
§ 5° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
2. Incorreção das GFIPs “pois não há informação de todos os tomadores de
serviço, conforme disposto no Manual GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 6.0,
aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004 (vigente para as competências
02/2003 a 05/2003) e alterações posteriores, especialmente quanto ao previsto nas
Notas 2 e 5 do item 3.1 do Capítulo III - Informações Financeiras - Tomador de
Serviços.
Cientificado da decisão em 08/07/2009 conforme Aviso de Recebimento- AR,
por via postal, anexo às fls. 205, o solicitante apresenta em 31/07/2009, fls. 207/208,
manifestação de inconformidade, onde argumenta que:
l. sua situação foi apreciada por auditor-fiscal em outubro de 2006:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002869/2008-51

2. a empresa presta serviços a vários clientes, não colocando funcionário à
disposição integralmente dos contratantes;
3. seus empregados prestam serviços dentro do mês ou no mesmo dia para
clientes diferentes;
4. o procedimento adotado atendeu ao artigo 113-A da IN INSS/DC n°80 de
27/08/2002, art. 165 da IN INSS/DC n° 100 de 18/12/2003 e do art. 162 da IN 3 DE
14/07/2005 onde está prevista a dispensa de elaboração de folha de pagamento e GFIP
por tomador “quando comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para atender a
várias empresas contratantes, alternadamente, no mesmo período, inviabilizando a
individualização da remuneração desses segurados por tarefa ou por serviço
contratado”;
5. as GFIPs foram corretamente emitidas no código de recolhimento 150, tendo
como tomador a própria contratada;
6. os tomadores de serviço foram identificados no Demonstrativo de Notas
Fiscais /Fatura/Recibos de serviços prestados.
Anexado aos autos às fls. 218 a 222, as telas do Demonstrativo de
Normalizações e Agregações -DNA, geradas no sistema informatizado da Previdência
Social CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais e às fls. 223 tela do sistema
PLENUS/ CCORGFIP.”

Após análise, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
Do voto do acórdão recorrido (fls. 236 e segs):
“(...)
Saliente-se que o contexto alegado pela empresa - de usar os mesmos
empregados no mês ou dia para atender a diversos clientes - não foi considerado como
inapropriado pela fiscalização. Neste sentido, das analises proferidas pela fiscalização,
cita-se em especial a constante de fls. 508/509 do processo de protocolo
36932000993/2005-69, da presente empresa, relativo a pedido de restituição das
competências 11/2003 a 07/2004, contendo a mesma natureza da prestação de serviço,
onde a fiscalização, expressamente, aponta ter conhecimento do procedimento
adotado.
Do exposto, entende esta julgadora ser possível formar a convicção de a
empresa em comento se enquadra na exceção prevista na norma infralegal, sendo,
portanto regular o seu procedimento de adotar a elaboração de folha de pagamento
única, abrangendo todos os tomadores.
Por conseguinte, em razão dos elementos acima apresentados, voto no sentido
de considerar carecedora de motivação a exigência de elaboração de folha de
pagamento separada por tomador, formulada no despacho decisório pela autoridade
administrativa.
No tocante, à exigência de GFIP, também, em separado por tomador, a 1
autoridade administrativa fundamenta sua decisão em inobservância do manual da
GFIP/SEFIP versão 6.0, citando, em especial, as Notas 2 e 5 do item 3.1 do Capítulo
III - Informações Financeiras - Tomador de Serviços.
Necessário se faz transcrever o conteúdo do Manual GFIP/SEFIP da versão 6.0.
Em primeiro lugar recorre-se ao Capitulo II item 3, na parte relativa aos DADOS
CADASTRAIS que exibe as seguintes determinações:
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002869/2008-51

Posteriormente
no
capítulo
que
disciplina
as
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS, no item 3, depara-se com as seguintes regras:
Dos procedimentos transcritos traduz-se que a GFIP pode ser única na forma do
item 03 do Capítulo II, todavia, no item 3.1 Nota 2 e 5 do Capítulo III, exige-se a
indicação do tomador e informação financeira de forma individualizada , melhor
explicando, o procedimento nesta época observaria o seguinte trâmite:
- A empresa elabora GFIP (115 ou 150), registrando-se como própria tomadora,
todos os trabalhadores administrativos são alocados na própria empresa e ainda se faz
Luna GFIP cód. 907 - Exclusiva de Retenção - contendo todos os tomadores A, B, C e
suas respectivas retenções "Informação exclusiva de retenção - SIM”. A empresa
podia fazer mais de uma GFIP 907 com a informação exclusiva de retenção. Nesse
caso, o sistema informatizado da Previdência Social identificado como PLENUS
(CCORGFIP) seria abastecido com valor total das retenções informadas na GFIP cód.
907.
Reportando-se a este sistema (tela de fls.223), vê-se que a solicitante, embora
tenha feito a GFIP na forma da exceção prevista no art. 113 A da n°. IN 71/2002,
deixou de complementa-la com as informações financeiras, impedindo assim a
identificação dos tomadores e do valor da retenção, o que importou em
descumprimento do Manual da GFIP/SEFIP versão 6.0. Correta, portanto, a exigência
feita pela autoridade administrativa.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade, para manter o despacho da unidade da Receita Federal que indeferiu o pedido
de restituição.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 247 e segs. onde
reitera seu entendimento de que o pedido de restituição feito foi devidamente instruído de acordo
com as normas dispostas, e reforça seu argumento exemplificando com outra decisão da própria
DRF Juiz de Fora, que deferiu outro pedido seu da mesma natureza, referente a competências
posteriores às ora em análise.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.
Conforme se extrair do relatório acima, em apertado resumo, o pedido de
restituição de contribuições previdenciárias retidas protocolado pelo contribuinte foi indeferido
na unidade da Receita Federal, após o atendimento pelo interessado de diversas solicitações de
documentos e esclarecimentos feitas no decorrer do processo. Ao final, a turma julgadora da
primeira instância administrativa, em julgamento de manifestação de inconformidade interposta,
manteve o indeferimento do pedido alegando que o requerente, embora tenha feito a GFIP na
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002869/2008-51

forma da exceção prevista no art. 113-A da IN 71/2002, deixou de complementá-la com as
informações financeiras, impedindo assim a identificação dos tomadores e do valor da retenção,
o que importou em descumprimento do Manual da GFIP/SEFIP versão 6.0. O requerente, por
sua vez, em sede de recurso voluntário, reitera seu entendimento de que o pedido de restituição
feito fora devidamente instruído e exemplifica com outra decisão da própria DRF Juiz de Fora
que deferiu outro pedido seu da mesma natureza, referente a competências subsequentes às ora
em análise.
Da análise da documentação acostada, vê-se que consta do processo o
requerimento indeferido com quadro discriminativo, por competência mensal, dos valores das
contribuições devidas, dos valores retidos e das diferenças pedidas em restituição. Foram
disponibilizadas as notas fiscais de serviços prestados sobre as quais incidiram as retenções em
questão, anexos preenchidos com dados individualizados por nota fiscal, cópia das GFIP e
informações constantes no arquivo SEFIP em que constam os valores retidos ainda que não
individualizados por tomador, resumos das folhas de pagamento da empresa, planilha de cálculo
das contribuições, guias de recolhimento pagas, dentre outros.
No despacho decisório de fls. 206-207, a SAORT da Delegacia da Receita Federal
em Juiz de Fora/MG concluiu pelo indeferimento do pedido, conforme segue:
“8 - Nessa análise do processo conclui-se que:
8.1. A empresa não apresentou folha de pagamento por tomador, conforme
disposto no art. 219, § 5° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99;
8.3. As GFIP apresentadas estão incorretas, pois não há informação de todos os
tomadores de serviço, conforme disposto no Manual GFIP/SEFIP para usuários do
SEFIP 6.0, aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004 (vigente para as
competências 02/2003 a 05/2003) e alterações posteriores, especialmente quanto ao
previsto nas Notas 2 e 5 do item 3.1 do Capítulo III - Informações Financeiras -
Tomador de Serviço.
9 - Face ao exposto somos pelo indeferimento do pedido de restituição de
valores retidos nos termos da Lei n.° 9.711/98 no solicitado no processo n.°
l5504.002869/2008-51, pela não apresentação de documentos essenciais à análise
do mesmo.” (grifo nosso)

Tem-se então que o suposto não fornecimento integral por parte do interessado
das informações pelas vias e no formato para requerer a restituição, em conformidade com os
mandamentos contidos nos normativos de regência, levou a unidade administrativa ao
indeferimento do pedido sem apreciação do mérito, sob a alegação genérica de falta de
elementos essenciais.
Não pretende aqui esta Turma do CARF, como nem poderia ser, afastar em tese
exigências normativas acessórias. Entretanto, no caso concreto que se apresenta para análise, é
notório existir nos autos um robusto conjunto de dados e informações que permitiriam à
autoridade tributária receber e apreciar o mérito do pedido. O que se viu, de forma diversa, foi
um sumário indeferimento, sem maiores justificativas a não ser a falta da informação já descrita.
Não há no despacho que indeferiu o pedido a explicação de porque, em razão do não
atendimento de exigências normativas por parte do requerente, os valores pleiteados teriam sua
plena apreciação prejudicada, quer tenha sido por impossibilidade de cálculo, exposição do Fisco
a algum tipo de risco, ou outra(s) razão(ões).
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002869/2008-51

No que pese o zelo da autoridade fiscal incumbida da análise no sentido de não ter
aberto mão de exigências acessórias, em sua atividade plenamente vinculada, entendo que, no
caso em comento, dados os elementos disponíveis, deve a unidade da Receita Federal de origem
receber o pedido de restituição e proceder à sua análise, quanto a seus demais aspectos
procedimentais e de mérito.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar que a unidade
da Receita Federal de origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital